Tribunal: STF
Processo: ADI 3268
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENSINO RELIGIOSO, DE MATRÍCULA FACULTATIVA, COMO DISCIPLINA DOS HORÁRIOS NORMAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (CF, ART. 210, § 1º). LEI N. 3.459/2000, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (CF, ART. 24, IX). MODELO CONFESSIONAL. CREDENCIAMENTO DOS PROFESSORES E DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS A CARGO DAS AUTORIDADES RELIGIOSAS REPRESENTANTES DAS DENOMINAÇÕES PREFERIDAS PELOS RESPONSÁVEIS OU PELOS PRÓPRIOS ALUNOS A PARTIR DOS 16 ANOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LAICIDADE, DA DIVERSIDADE CULTURAL E RELIGIOSA E DA LIBERDADE DE CRENÇA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) contra os arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 3.459/2000 do Estado do Rio de Janeiro, a disciplinarem o ensino religioso, de forma confessional, nas escolas públicas estaduais de educação básica, com o credenciamento dos professores e a definição dos conteúdos a cargo das autoridades religiosas representantes das denominações preferidas pelos responsáveis ou pelos próprios alunos com 16 anos ou mais.



    2. A requerente alega violação aos princípios constitucionais da laicidade do Estado, da igualdade, da liberdade de crença e da impessoalidade administrativa, além de invasão da competência legislativa da União.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos da Lei n. 3.459/2000 do Estado do Rio de Janeiro: (i) invadem a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF/1988, art. 22, XXIV); (ii) violam o princípio da laicidade ao instituírem o modelo confessional para o ensino religioso nas escolas públicas; (iii) desrespeitam o princípio da laicidade e as garantias constitucionais da igualdade, da impessoalidade e da liberdade de crença ao instituírem o modelo confessional para o ensino religioso, com o credenciamento dos professores e a definição dos conteúdos a cargo das autoridades religiosas representantes das denominações preferidas pelos responsáveis ou pelos próprios alunos a partir dos 16 anos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Constituição Federal permite aos Estados-membros legislar de forma concorrente sobre ensino, desde que respeitadas as normas gerais (CF/1988, art. 24, IX).



    5. O modelo confessional é ínsito ao ensino religioso. Revela-se, portanto, compatível com o princípio da laicidade, que não deve implicar antagonismo entre Estado e Igreja.



    6. Os professores de ensino religioso são os porta-vozes dos dogmas de fé, razão pela qual o credenciamento desses docentes pelas autoridades religiosas não viola os princípios da igualdade e impessoalidade.



    7. Os conteúdos se imbricam com os dogmas de fé, de modo que a definição pelas autoridades religiosas não ocasiona qualquer fusão entre Estado e Igreja. 



    8. O Supremo já declarou a constitucionalidade do modelo confessional para o ensino religioso das escolas públicas de ensino fundamental (ADI 4.439), conforme dicção do art. 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Ação conhecida e pedido julgado improcedente, com a declaração da constitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 3.459/2000 do Estado do Rio de Janeiro.